Tribunal: TJDFT
Processo: 0012359-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012359-20.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS INTERESSADO: JOANA NEVES SIRQUEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para que, tendo em vista o silêncio do DISTRITO FEDERAL (ID 64630198) e a concordância da parte Exequente (ID 63033192) com os cálculos da contadoria judicial (ID 62631465): a) expeça ofício para que a COORPRE promova o cancelamento da requisição de precatório expedida no ID 16573346. b) expeça ofício para que a COORPRE expeça Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 63033192, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator